Tribunal: TCU
Processo: 022.225/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7718/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato pensão civil emitido pelo Superior Tribunal Militar, submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam a irregularidade caracterizada pela inclusão na base de cálculo dos proventos da vantagem "opção" decorrente do art. 193 da Lei 8.112/1990 (1072 - OPCAO CARGO EFETIVO FUNCAO COMISSIONADA - Vantagem de caráter pessoal - Incorporação de opção de função - R$ 2.232,38"), cumulativamente com a Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) de décimos/quintos de FC, oriunda do art. 62-A da Lei 8.112/1990. Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, tendo por paradigma o Acórdão 2988/2018-TCU-Plenário (Relatora: Ministra Ana Arraes), seguido pelos Acórdão 8503/2022-TCU-Segunda Câmara (relator: Ministro Substituto Marcos Bemquerer), 4.549/2023-2a Câmara (de minha relatoria); 4.529/2023-2a Câmara (relator: Ministro Aroldo Cedraz), 3.593/2023-2a Câmara (relator: Ministro Augusto Nardes), 11.575/2020-1a Câmara (relator: Ministro Bruno Dantas), 4.673/2023-1a Câmara (relator: Ministro Substituto Weder de Oliveira), 4.166/2023-1a Câmara (relator: Ministro Benjamin Zymler), 4.010/2023-1a Câmara (relator: Ministro Jorge Oliveira), entre outros. Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Considerando que a impugnação não recai sobre o direito à "opção de função", mas apenas sobre seu pagamento cumulado com a VPNI de "décimos/quintos", o que assegura à interessada o direito de optar por uma das duas vantagens; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues, em acolhimento a proposta do Ministro Raimundo Carreiro, fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II e 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de pensão civil em favor de Lianir de Carvalho (Ato n° 72872/2019), em face do pagamento cumulativo da vantagem "opção" com a VPNI de "décimos/quintos", e expedir os comandos discriminados no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 022.225/2022-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Lianir de Carvalho (XXX.823.691-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superior Tribunal Militar. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 1.7.2. determinar ao órgão/entidade responsável pela concessão que: 1.7.2.1. faça cessar, no prazo quinze dias contados da ciência, os pagamentos decorrentes da parcela ora impugnada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU, esclarecendo à pensionista sobre seu direito de optar entre a VPNI de "décimos/quintos" e a vantagem "opção de função"; 1.7.2.2. emita novo ato de pensão da interessada, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 1.7.2.3. no prazo de trinta dias, contados da ciência, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 1.7.3. dar ciência deste Acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.